Tribunal: TJMT
Processo: 1084725-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084725-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANI MACHADO PIMENTEL - CPF: 016.343.761-02 (RECORRENTE), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1084725-79.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Pagseguro Internet Instituição de Pagamentos S/A

Recorrida(s):

Ivani Machado Pimentel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Em suas razões recursais, o banco recorrente alega que o bloqueio foi medida de segurança prevista contratualmente, diante de transações suspeitas. Defende ausência de falha na prestação do serviço e de provas quanto aos danos alegados, pedindo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

3. Já na petição inicial, o autor sustenta bloqueio indevido de sua conta digital desde 03/10/2024, com saldo de R$ 4.880,49. Menciona que tentou solucionar o problema administrativamente, sem sucesso, e que a justificativa da ré por "movimentações suspeitas" é genérica e injustificada.

4. Ainda que o banco argumente a existência de indícios de fraude, ante a aparente repetição do cartão final 9464, em valores elevados e subsequentes, não foram apresentados extratos de vendas para esse cartão ou qualquer outro indício de prova que justificasse esse tipo de bloqueio, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

5. Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio de conta bancária por suspeita de fraude quando a instituição financeira não apresenta elementos concretos que justifiquem a retenção e tampouco assegura ao consumidor, de forma eficaz e tempestiva, meios para elucidar os fatos ou recuperar o acesso aos seus recursos.

6. Configura dano moral o bloqueio indevido de conta corrente, independentemente de comprovação do prejuízo material sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.o da Lei n.o 9.099/95,
julgo procedentes
os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a reclamada ao pagamento da quantia
R$ 4.880,49 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos)
referente ao saldo da conta do reclamante, corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do desembolso, e juros de mora pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos); assim como
condenar
a reclamada ao pagamento a título de danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação , deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025